Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735572-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: AIRES VIGO - ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por AIRES VIGO – ADVOGADOS: “A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. Lado outro, DEFIRO o requerimento de penhora, por termo nos autos, dos direitos aquisitivos do devedor em relação ao imóvel indicado no documento de id. 166455418, ficando o executado MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA, CPF no 619.628.486-04, designado seu depositário fiel. Lavre-se o respectivo termo e intimem-se o credor fiduciário e eventuais cônjuge e condôminos do imóvel penhorado. Expeça-se, ainda, a certidão para o registro, pelo exequente, junto ao Ofício Imobiliário concernente da penhora ora deferida. Sem prejuízo, intime-se o devedor MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA, por intermédio do seu Advogado constituído nos autos, para, no prazo de até 15 (quinze) dias, informar de forma precisa o paradeiro do veículo de placa JHV0250, com as advertências do artigo 774 do CPC.” O Agravante sustenta que “O agravado requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre o imóvel de matrícula n.o 99.227, situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF”. Salienta que “Sem intimação do agravante para se manifestar quanto ao pedido acima descrito, o juízo singular deferiu o pedido do credor para penhorar os direitos aquisitos sobre o imóvel de matrícula n.o 99.227”. Ressalta que “o imóvel, inscrito pela matrícula 99.227, é bem de família, sendo o único bem utilizado pelo agravante para sua moradia, e, portanto, impenhorável”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, pois demonstrada a natureza de bem de família”. Preparo recolhido (IDs 50996468 e 50996469). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a arguição de impenhorabilidade do bem deve ser deduzida na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07316326520228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 20/6/2023)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator